Tribunal: TJDFT
Processo: 0720407-63.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DEMORA DO ADQUIRENTE PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE JUNTO AO DETRAN. ARTIGOS 123, I, §1o E 134 DO CTB. CONCORRÊNCIA DO VENDEDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 123, inciso I e §1o do Código de Trânsito Brasileiro é de 30 dias o prazo para que o adquirente do veículo adote as providências necessárias à efetivação da transferência da propriedade.
2. Nesse sentido, complementa o art. 134 do CTB que “No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.”
3. “A simples demora na transferência do veículo, por si só, não configura dano moral indenizável, porquanto o recebimento de multas e cobrança de IPVA, bem como os transtornos, aborrecimentos e chateações decorrentes da desídia da ré poderiam ter sido evitados pelo próprio autor, se, ao tempo da venda do veículo tivesse cumprido o seu dever legal de comunicar ao DETRAN a transferência de propriedade.” (Acórdão 1424463, 07397423920218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 31/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Ao descumprir a legislação de trânsito e não comunicar a venda do veículo ao Detran, o autor construiu o próprio prejuízo, sendo indevida a compensação por eventuais danos morais decorrentes da demora na realização da transferência.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.